Tribunal: STF
Processo: Rcl 83283
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Julgamento conjunto das Reclamações (Rcls) 83.283/MT e 83.288/MT



    Trata-se das Reclamações constitucionais 83.283/MT e 83.288/MT, ambas com pedido de liminar, ajuizadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso, respectivamente, contra sentença proferida pelo Juiz Federal da 3ª Vara Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, nos autos da Ação Civil Pública 1002553-72.2018.4.01.3600, por afirmada usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal – STF para o exercício do controle abstrato de constitucionalidade.  



    A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso afirma que:



    No caso em tela, o Juízo da 3ª Vara Cível da SJMT, ao proferir a r. sentença, expressamente “reconheceu a nulidade da Lei Estadual n. 10.713/2018. Tal declaração, emanada de um juízo de primeiro grau, invade de forma manifesta e flagrante a competência privativa desta Suprema Corte” (doc. 1, p. 6 da Rcl 83.283/MT).



    O Estado de Mato Grosso relata que:



    A sentença reclamada, ao declarar a nulidade da Lei nº 10.713/2018 no bojo da em Ação Civil Pública – ACP nº 1002553-72.2018.4.01.3600, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal – STF prevista no art. 102, I, “a” da Constituição Federal para efetivar controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.



    [...]



    O presente caso enquadra-se exatamente na hipótese de usurpação de competência do STF, pois o juízo de primeiro grau declarou a nulidade da Lei Estadual nº 10.713/2018 – efeito prático idêntico à análise diante de matéria constitucional, e que decorre de atuação jurisdicional em controle concentrado pelo STF (doc. 1, pp. 2-3, da Rcl 83.288/MT).



    Ao final, apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] a procedência da presente Reclamação, com a cassação da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da SJMT na Ação Civil Pública n. 100255-72.2018.4.01.3600, no que tange à declaração de nulidade da Lei Estadual n. 10.713/2018, por manifesta usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal e pela afronta direta à competência legislativa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (doc. 1, p. 18, da Rcl 83.283/MT).



    A procedência definitiva da Reclamação, declarando-se violada a competência originária do Supremo (art. 102, I, “a”, da CF) e, por consequência, a nulidade da sentença por ofensa à autoridade desta Corte (doc. 1, p. 10, da Rcl 83.288/MT);



    As informações foram prestadas (doc. 19 da Rcl 83.283/MT; doc. 15 da Rcl 83.288/MT).



    O Ministério Público Federal contestou os feitos (doc. 20 da Rcl 83.283/MT; e doc. 16 da Rcl 83.288/MT).



    A Associação Mato-Grossense dos Municípios – AMM requereu seu ingresso como amicus curiae e apresentou suas razões pela procedência da reclamação constitucional movida pelo Estado de Mato Grosso (doc. 18 da Rcl 83.288/MT).



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a participação da AMM como amicus curiae na Rcl 83.288/MT, considerando a natureza da controvérsia e a representatividade da requerente. Observo, todavia, que as suas razões já se encontram encartadas nos autos, motivo pelo qual deixo de conceder novo prazo para manifestação. Anote-se. 



    Os reclamantes alegam que a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 1002553-72.2018.4.01.3600, ao declarar a nulidade da Lei estadual n. 10.713/2018, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para o controle concentrado de constitucionalidade (art. 102, I, da Constituição Federal).



    Nesse ponto, é importante observar que o Supremo Tribunal Federal tem firme jurisprudência no sentido de que é possível que magistrados de outras instâncias do Poder Judiciário possam realizar controle de constitucionalidade incidental, mesmo no âmbito de ação civil pública. 



    Em regra, a análise da constitucionalidade das leis e demais atos normativos pode ser realizada por todos os magistrados, seja na jurisdição ordinária, seja nas Cortes Superiores, desde que respeitada, por exemplo, a reserva de plenário no caso dos Tribunais.



    Exige-se que, nesses casos, a questão da inconstitucionalidade da lei seja formulada de maneira meramente incidental na demanda. Isso porque somente o Supremo Tribunal Federal ou os Tribunais de Justiça estaduais podem declarar a inconstitucionalidade das leis em ações de controle concentrado, de forma principal. 



    É a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE – QUESTÃO PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina (Rcl 1.898 ED/DF, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6/8/2014 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. É possível o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegada inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.388.609 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/3/2023 – grifei).



    Com essas observações, noto que, no caso concreto, a controvérsia sobre a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 10.713/2018 foi formulada, na prática, como pedido principal da Ação Civil Pública n. 1002553-72.2018.4.01.3600.



    Transcrevo o pedido da Ação Civil Pública:



    b. Que seja declarada a nulidade das autorizações de desmatamentos na APA Cabeceiras do Rio Cuiabá emitidas pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fulcro na Lei Estadual n° 10.713/2018; 



    [...]



    7. a condenação do(s) demandado(s) em obrigação de fazer, consistente em recompor as áreas eventualmente degradadas a partir de autorizações de desmatamento emitidas com base Lei Estadual n° 10.713/2018 (doc. 2, pp. 33-34, da Rcl 83.283/MT);



    Os fundamentos indicados na demanda são eminentemente constitucionais. Nos termos da inicial da Ação Civil Pública:



    A Lei Estadual n° 10.713/2018 ofende o art. 225, caput, §11, incisos 1, III e VII da Constituição Federal. 



    [...]



    Ocorre que da manifestação técnica do IBAMA se extrai que a autorização de novos desmatamentos na área correspondente aos mais de 473 mil hectares da APA Cabeceiras do Rio Cuiabá acabará comprometendo a integridade dos atributos que justificam a criação desta unidade de conservação, em confronto direto com a vedação prevista no art. 225, §11, inciso III, da Constituição Federal, além de comprometer a preservação dos biomas Cerrado e Pantanal Mato-Grossense, que sob esta última perspectiva afronta o §40do art. 225 da Carta Magna.



    Nesse sentido, a norma editada contraria o principio da proibição do retrocesso socioambiental. Isso porque as alterações legislativas atingiram o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF). (Doc. 2, pp. 26-27, da Rcl. 83.283/MT).



    No relatório da sentença reclamada, apesar de afirmar ser questão meramente incidental, percebe-se claramente que a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 10.713/2018 era verdadeira questão principal na Ação Civil Pública n. 1002553-72.2018.4.01.3600:



    Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, formulado pelo MPF em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em sede de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, objetivando:



    a) a condenação do réu em obrigação de pagar a quantia de R$5.000.000,00, correspondente a indenização por dano moral difuso e reversão desse valor aos órgãos de fiscalização federal;



    b) a condenação do réu em obrigação de fazer, consistente na recomposição das áreas eventualmente afetadas por autorizações de desmatamento emitidas com base na Lei Estadual 10.713/2018;



    c) seja reconhecida, incidentalmente, a nulidade da Lei Estadual n. 10.713/2018 (doc. 11, p. 270, da Rcl. 83.283/MT; doc. 7, p. 3, da Rcl 83.288/MT);



    A sentença reclamada também se fundamenta em critérios eminentemente constitucionais:



    O Princípio da Proibição do Retrocesso Ecológico pressupõe que a salvaguarda do meio ambiente tem caráter irretroativo e não pode admitir o recuo para níveis de proteção inferiores aos anteriormente consagrados, a não ser que as circunstâncias de fato sejam significativamente alteradas.



    O princípio da proibição do retrocesso ecológico se estabelece como garantia constitucional e, para dar efetividade às normas de direito ambiental, que garantem a aplicabilidade imediata das garantias fundamentais do direito ao meio ambiente equilibrado encontra-se disposto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988.



    Além disso, segundo a nossa Corte Constitucional, as normas que importem diminuição da proteção ecológica só podem ser editadas por meio de “lei formal, com amplo debate parlamentar e participação da sociedade civil e dos órgão e instituições de proteção ambiental, como forma de assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”.



    Diante disso, infringir o citado princípio, cuja guarida está constitucionalmente protegida, torna inconstitucional qualquer medida que, sem a criação de alternativa ou compensação, anula ou revoga o direito protegido.



    Por conta do princípio da vedação ao retrocesso ambiental, veda-se, portanto, a eliminação por completo do conteúdo protetivo de normas ou a supressão de estruturas administrativas ambientais já consolidadas, sem que, em contrapartida, sejam apresentadas alternativas compensatórias que busquem a manutenção do equilíbrio ambiental. Em suma: trata-se de verdadeira garantia contra medidas legislativas ou administrativas que possam reduzir o patamar de proteção dos direitos ambientais (doc. 11, pp. 279-280, da Rcl. 83.283/MT; e doc. 7, pp. 11 e 12, da Rcl 83.288/MT).



    No dispositivo da sentença, percebe-se que, apesar de referir-se à “nulidade” do ato normativo, o Juiz Federal reclamado declarou formalmente a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 10.713/2018:



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para:



    - reconhecer a nulidade da Lei Estadual n. 10.713/2018 e, consequentemente, de todas as autorizações de desmatamentos na APA Cabeceiras do Rio Cuiabá emitidas pelo Estado de Mato Grosso com base no permissivo da referida Lei;



    [...] (doc. 11, p. 288, da Rcl. 83.283/MT; doc. 7, p. 20, da Rcl 83.288/MT).



    Portanto, pela análise dos autos, vê-se que a autoridade reclamada declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 10.713/2018, com efeito erga omnes, de maneira principal, em uma Ação Civil Pública.



    Nesse contexto, entendo que houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Nessa linha:



    Reclamação: procedência: usurpação da competência do STF (CF, art. 102, I, a). Ação civil pública em que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes não é posta como causa de pedir, mas, sim, como o próprio objeto do pedido, configurando hipótese reservada à ação direta de inconstitucionalidade de leis federais, da privativa competência originária do Supremo Tribunal (Rcl 2.224/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 10/2/2006 – grifei).



    Reclamação constitucional - Ação Civil Pública – Lei nº 9.688/98 – Cargo de censor federal - Normas de efeitos concretos – Declaração de inconstitucionalidade – Pleito principal na Ação Civil Pública – Contorno de ação direta de inconstitucionalidade – Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal – Reclamação julgada procedente. 1. A ação civil pública em tela tem por objeto a Lei nº 9.688/98, que teve sua inconstitucionalidade arguida perante esta Suprema Corte, nos autos da ADI nº 2.980/DF, tendo o pleito sido rejeitado por se tratar de normas de efeitos concretos já exauridos. 2. A Lei nº 9.688/98 foi editada com o fim de imprimir eficácia à norma do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal de 1988, após provocação por esta Suprema Corte (ADI nº 889/DF), norma essa que versa, especificamente, sobre o aproveitamento dos ocupantes do extinto cargo de censor federal em outras carreiras. 3. O pleito de inconstitucionalidade deduzido pelo autor da ação civil pública atinge todo o escopo que inspirou a edição da referida lei, traduzindo-se em pedido principal da demanda, não se podendo falar, portanto, que se cuida de mero efeito incidental do que restou então postulado. 4. Voto vencido: a ação civil pública tem como pedido principal a pretensão de nulidade de atos de enquadramento de servidores públicos. A declaração de inconstitucionalidade da lei em que se embasa o ato que se pretende anular constitui fundamento jurídico do pedido, portanto, a causa petendi, motivo pelo qual não há falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Reclamação julgada procedente, por maioria (Rcl 1.503/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJ 10/2/2012 – grifei).



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973 (RE 595.213 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/12/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.293.322 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26/2/2021). 



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Extinção de processo. Ação civil pública. Declaração de inconstitucionalidade. Falta de base fática. Controle concentrado. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual se julgou extinto processo, sem resolução de mérito, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra concessionária de energia elétrica e agência reguladora. 2. A ação objetivava impedir o corte de energia elétrica de entidades públicas e prestadoras de serviços públicos. 3. Incidentalmente, impugnava-se a constitucionalidade do art. 17 da Lei nº 9.427, de 1996, e do art. 94 da Resolução nº 456, de 2000, da Aneel. 4. A decisão agravada entendeu que o pedido de declaração de inconstitucionalidade carecia de base fática específica, configurando controle abstrato de constitucionalidade, de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, via ação direta, com legitimidade ativa do Procurador-Geral da República. 5. A decisão agravada julgou extinto o processo com base nos arts. 330, incs. II e III, e 485, incs. I e VI, do CPC. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se a ação civil pública, com pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade sem base fática delimitada, configura controle abstrato de constitucionalidade, atraindo a competência do Supremo Tribunal Federal por ação direta. III. Razões de decidir 7. O recurso não apresenta novos argumentos. 8. O pedido de declaração de inconstitucionalidade, desprovido de base fática específica, confunde-se com o pedido principal, resultando em controle abstrato de constitucionalidade, de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 9. A ação civil pública não é o meio adequado para o controle abstrato de constitucionalidade. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 11. Manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “Ação civil pública com pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade desprovido de base fática específica configura controle abstrato de constitucionalidade, usurpando competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser ativada por ação direta, e não por ação civil pública.” _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 330, incs. II e III, e 485, incs. I e VI, do CPC; art. 17 da Lei nº 9.427, de 1996; art. 94 da Resolução nº 456, de 2000, da Aneel; art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985; arts. 102, inc. I, al. “a”, e 103, inc. VI, da CRFB. Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.819-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/06/2020 (ARE 1.513.758 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/3/2025 – grifei).



    No mesmo sentido, recente decisão monocrática do Ministro Flávio Dino, proferida na Rcl 84.653 MC/AC:



    No caso, a inicial formula pedido principal de nulidade da resolução e sustenta, de ponta a ponta, sua inconstitucionalidade. Não se trata de questão incidental necessária à solução de um caso concreto, mas de impugnação do ato normativo como questão principal.



    Se, no âmbito do controle concentrado, a existência de ação direta com idêntico objeto impõe a suspensão de feitos conexos para evitar decisões conflitantes e assegurar a unidade da jurisdição constitucional, com muito mais razão é vedado às instâncias de 1º grau apreciar, em sede de tutela provisória, a validade em tese do mesmo ato normativo, sob pena de realizar, por via oblíqua, controle abstrato de constitucionalidade.



     A apreciação monocrática de 1º grau, com efeitos gerais, usurpa a competência desta Corte para o controle concentrado (CF, art. 102, I, “a”) e fragmenta a jurisdição constitucional, tanto mais porque a mesma resolução está sob exame em sede de controle concentrado (ADI 7.806 e ADPF 1.221).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedentes os pedidos formulados nas Reclamações 83.283/MT e 83.288/MT, para cassar a sentença reclamada e, desde já, julgar extinta a Ação Civil Pública 1002553-72.2018.4.01.3600, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 



    A procedência destas reclamações constitucionais não implica no reconhecimento da constitucionalidade da Lei estadual n. 10.713/2018, que poderá ser analisada por meio do instrumento próprio.



    Não há condenação em honorários, considerando a natureza da demanda originária e do beneficiário da decisão reclamada.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator